Tribunal: TJES
Processo: 0002138-20.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Debêntures
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002138-20.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FUNRES e outros

APELADO: FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FUNRES e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002138-20.2010.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

APELANTE
/APELADO
:
BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS

APELADO:
SILOCAF DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS E NÃO CONVERSÍVEIS - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CC/02 - AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS NO PERÍODO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMB
E
NCIAIS – VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO – VALOR DA CAUSA EM CIFRA MILIONÁRIA -
F
IXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076, DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos repetitivos REsp 1.850.51/SP e 1877.883/SP, firmou a seguinte tese: “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
.

2. Diante da fixação do entendimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, de que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, – e considerando que tal entendimento foi desconsiderado quando do julgamento do presente recurso, imperiosa a alteração da decisão nesse tocante.

3. Juízo de reconsideração do julgamento do agravo de instrumento (art. 1.039, do CPC) positivo.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002138-20.2010.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

APELANTE
/APELADO
:
BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS

APELADO:
SILOCAF DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES (sucessor do FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FUNRES), representado pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BNDES e por BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS, contra a sentença de fls. 600/607, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação monitória, movida pelo primeiro apelante em face da apelada SILOCAF DO BRASIL S/A, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, arguida em embargos monitórios, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões de fls. 621/631, os apelantes BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS defendem que os honorários advocatícios arbitrados pelo julgador de origem estão em desconformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, porque fixados em aproximadamente 0.5% do valor dado à causa ou proveito econômico, e sem atualização, em montante inferior ao mínimo previsto na lei processual.

Os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, negaram provimento aos recursos, mantendo incólume a sentença guerreada e, consequentemente, majorando a condenação dos honorários recursais em R$5.000,00 (cinco mil reais), em favor dos apelados BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS, em decorrência da sucumbência do apelante FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FUNRES, conforme ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS E NÃO CONVERSÍVEIS - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CC/02 - AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS NO PERÍODO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS – VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO – VALOR DA CAUSA EM CIFRA MILIONÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS NA FIXAÇÃO – MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Hipótese em que o Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral de cobrança de debêntures conversíveis e não conversíveis em ações, emitidas em 1992 e 1993, com base no art. 206, §5º, I, do Código Civil, afastando a tese de que não havia termo final para as renegociações do débito, sob a alegação de que são meras garantias dos recebimentos de valores emprestados a título de incentivos fiscais.

2. Hipótese em que as debêntures foram emitidas em 1992 e 1993, com prazo de pagamento de 84 (oitenta e quatro) meses, restando inequívoco que o prazo final para cumprimento da obrigação constante dos títulos findou-se, respectivamente, nos anos de 1999 e 2000.

3. Conforme interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: O prazo prescricional da ação monitória para cobrança de debêntures é de cinco anos, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. (REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

4. No caso, inequívoca a ocorrência da prescrição, pois a ação monitória foi ajuizada em 28 de janeiro de 2010, cerca de 10 (dez) anos depois do vencimento da obrigação.

5. As provas dos autos demonstram que nenhuma providência em relação ao débito vencido foi tomada pela Apelante, deixando transcorrer integralmente o prazo prescricional quinquenal para “cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (art. 206, §5º, I, do CC/2002), pois ao contrário do que afirmado, não houve negociação entre as partes ou tentativa de recebimento do valor, mas clara inércia da credora com relação ao direito de cobrança do seu crédito.

6. Da mesma forma, não há prova do efetivo despacho ordinatório de citação em processo anterior capaz de interromper a prescrição relativa a pedido constante desta demanda. O Superior Tribunal de Justiça, em situação similar, considerou que o despacho que ordenou a citação em processo anterior não interrompe a prescrição porque, nos termos do art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC/1973, vigente à época dos fatos, a parte interessada não promoveu a citação no prazo legal, tendo desistido de realizar os atos necessários à perfectibilização da relação processual ((AgInt nos EDcl nos EAREsp 1212282/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

7. Apesar de não se tratar de causa com valor inestimável ou irrisório, este E. Tribunal possui o entendimento segundo o qual: “A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.” (Assim: TJES, Classe: Apelação, 024130311756, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018).

8. Nesse contexto, o valor fixado a título de honorários sucumbenciais pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), com base no art. 85, §8º do CPC, deve ser mantido, eis que longe de ser irrisório, sendo suficiente para remunerar o trabalho exercido nesta demanda.

9. Recursos conhecidos e improvidos. Majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal.

Ao proceder a Vice Presidência deste e. Tribunal de Justiça ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto por
BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS
, estes autos retornaram ao meu Gabinete para juízo de retratação,

na forma preconizada no art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista a tese jurídica firmada nos repetitivos - REsp 1.850.51/SP e 1877.883/SP (Tema 1.076).

Pois bem. A matéria controvertida foi analisada recentemente pelo c. Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos repetitivos, resultando na definição da seguinte tese (Tema 1076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, passo a reapreciar a questão que, verifico, comporta retratação do acórdão recorrido, diante do trânsito em julgado do Recurso Especial nº 1.906.618/SP.

No caso em tela, o valor da causa é de R$ 20.656,960,16 (vinte milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta reais e dezesseis centavos), quantia extremamente vultosa, mas que, por imperativo do paradigma supra (Tema 1076), deve ser utilizada como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios. Não se fala, portanto, em valores inestimáveis ou irrisórios, afastando-se a aplicação do §8° do art. 85 do CPC/2015.

Nesse sentido já decidiu este e. TJES em ocasiões anteriores, como se pode observar:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.076). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Interposto Recurso Especial, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, poderá o órgão julgador reexaminar a matéria versada, nos casos em que sobrevier orientação do Tribunal Superior sobre o tema. II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.906.618/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), fixou entendimento no sentido de i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (STJ, REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). III. In casu, sendo o líquido proveito econômico obtido pela Recorrente (R$ 5.137.882,80 - cinco milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), impõe-se a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, obedecida a regra de escalonamento prevista no §5º, do referido Diploma Legal. IV. Condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa que ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa que ultrapassar 2.000 (dois mil) salários-mínimos. V. Juízo de retratação exercido. Recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a Sentença combatida para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa que ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa que ultrapassar 2.000 (dois mil) salários-mínimos.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, no exercício do juízo de retratação autorizado pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, conhecer do Recurso de Apelação Cível e conferir-lhe provimento, para reformar a Sentença combatida, no sentido de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa que ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa que ultrapassar 2.000 (dois mil) salários-mínimos (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120448535, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 14/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. O Código de Processo Civil determina que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará as faixas de incidência previstas no § 3º do artigo 85, observado o escalonamento estipulado no §5º, do mesmo Diploma Legal. Nos termos do § 6º-A, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022, Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.906.618/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), fixou entendimento no sentido de i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (STJ, REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). IV. In casu, sendo o líquido proveito econômico obtido pelo Recorrido, não há falar-se em reforma do Acórdão combatido, que manteve a Sentença proferida pelo Magistrado de Piso que fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, obedecida a regra de escalonamento prevista no §5º, do referido Diploma Legal. V. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 100210007082, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

Assim, diante da fixação do entendimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, de que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, – e considerando que tal entendimento foi desconsiderado quando do julgamento do presente recurso, imperiosa a alteração da decisão nesse tocante.

Diante do exposto,
RECONSIDERO,
por força do disposto no art. 1.030, do CPC, o julgamento do recurso de apelação interposto por
BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS

para
DAR-LHE PROVIMENTO
e reformar a sentença recorrida, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de 10% do valor do proveito econômico, consoante art.85, §3º, I, do CPC e, naquilo que exceder, o percentual mínimo da faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos termos do §5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)